Tribunal: TJMT
Processo: 0000426-66.2019.8.11.0033
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000426-66.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDOMIRO DENIZ DIAMANTINO - CPF: 708.008.541-10 (APELANTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), EDIVALDO DE OLIVEIRA - CPF: 436.562.501-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, II (MOTIVO FÚTIL) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO), NOS TERMOS DO ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL]. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REQUERIDA
ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR A DECISÃO SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
.
IMPOSSIBILIDADE
. DUALIDADE DE VERSÕES E ACOLHIMENTO, PELOS JURADOS, NO EXERCÍCIO DE SUA SOBERANIA, DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PLEITO DE
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
.
VIABILIDADE
. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO, AINDA QUE QUALIFICADA, COMO ATENUANTE NA SEGUNDA FASE, COM A CONSEQUENTE COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1.

Na apelação fundada no art. 593, III, "d", do CPP, em que se veicula a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, como ocorreu na espécie. (...) (AgRg no AREsp n. 1.891.467/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022). No caso, não há decisão contrária às provas dos autos, porque os jurados simplesmente optaram pela tese ministerial sustentada em plenário, porque lhes era lícito assim fazer. Não obstante, tal decisão se mostrou em conformidade com o arcabouço probatório, de maneira que a irresignação é, em verdade, apenas discordância da defesa garantida constitucionalmente com a conclusão dada pelo conselho de sentença.

2.

"A confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013). (...) (HC n. 646.844/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 9/4/2021). Assim, quanto ao pedido de readequação da dosimetria da pena, foi considerada, na segunda fase, a confissão do réu, ainda que qualificada, não utilizada pelo juízo sentenciante. Via de consequência, pela reincidência demonstrada, compensou-se ambas integralmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Valdomiro Deniz Diamantino contra decisão condenatória proferida pelo juízo da 1a vara criminal e cível de São José do Rio Claro/MT. No caso, a sentença ora combatida, atenta à soberania dos jurados, condenou o apelante pela prática do crime descrito no art. 121, § 2o, II e IV, nos moldes do art. 14, II, todos do Código Penal (homicídio tentado qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa do ofendido), à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado (ID 136371683).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, pleiteou, em síntese,
a)
a anulação do julgamento popular por ter sido a decisão dos jurados contrária às provas dos autos; subsidiariamente,
b)
a revisão da pena imposta, uma vez que o início da dosagem teria ocorrido acima do mínimo legal (ID 136371702).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do órgão ministerial. Neste particular, requereu o desprovimento do apelo defensivo para manter incólume a sentença prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 136371704).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma idêntica. Assim, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso no mérito (ID 137228684).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu, buscando, em síntese, a anulação do julgamento popular por ter sido a decisão dos jurados
contrária às provas dos autos
e a
revisão da pena imposta
, uma vez que o início da dosagem teria ocorrido acima do mínimo legal. Com efeito, atento à fundamentação expendida e ao conjunto fático-probatório,
verifico assistir parcial razão à irresignação
.

Primeiramente, quanto ao argumento de que a decisão do conselho de sentença foi totalmente
contrária às provas dos autos
,
esta não merece prosperar
. Nesse sentido, consta do processo que os jurados reconheceram que o acusado cometeu o delito de homicídio tentado qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, § 2o, II e IV, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal), em razão de um entrevero ente o réu e a vítima ocorrido na região central de São José do Rio Claro/MT.

Ademais, segundo consta, a tese defensiva teria sido de que inexistiu vontade por parte do recorrente de matar a vítima, desde a fase inquisitorial, tão somente existindo discussão com o ofendido em razão do sumiço dos pertences do apelante, momento no qual o réu teria sido golpeado e, durante as agressões recíprocas, acabou por desferir golpes de faca que trazia consigo, cessando sua ação sem que ninguém o impedisse. Além disso, informa o denunciado que inexistiu tentativa de homicídio qualificado por não haver provas carreadas pelo órgão ministerial aptas a corroborar a denúncia.

De outro lado, o Ministério Público sustentou que o homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, tendo o agente agido dolosamente, com claro
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, por acreditar que a vítima teria furtado sua bolsa. Assim, diz que não há como o recurso prosperar porquanto a decisão dos jurados se apoiou no acervo probatório e de acordo com a tese defendida pelo órgão ministerial.

Com efeito, a decisão contrária às provas dos autos seria aquela que não encontra amparo em nenhum elemento de convicção colhido sob o crivo do contraditório. No caso,
não é o que se verifica
, diferentemente do que alega a defesa, uma vez que os jurados se basearam em elementos evidentes produzidos no processo de maneira judicializada, conforme trechos dos depoimentos a seguir.

A testemunha William afirmou que a vítima estava tendo cuidados médicos pelas diversas perfurações na parte frontal do corpo, em decorrência da discussão. Além disso, aduziu que aparentemente tanto réu quanto ofendido se desentenderam e que ambos estavam embriagados.

De mesmo modo, Kelyn informou que viu os dois discutindo, vindo em direção à porta do estabelecimento, mas sem ver quem deu a facada. Afirmou, também, que quem socorreu o ofendido foi um taxista que estava ali próximo, após a agressão.

Nesta mesma linha intelectiva, José Lucas disse que presenciou duas pessoas discutindo e que viu o réu esfaqueando a vítima. Dessa forma, aduziu que o ofendido estava sentado, quando então o apelante apareceu e deu-lhe o golpe com o referido instrumento, sendo posteriormente socorrido por um motorista de taxi que ali estava naquela hora.

Sem diferir dos demais, José do Carmo afirmou que o apelante desferiu a facada no momento da desavença, uma vez que, supostamente, a vítima tinha furtado a bolsa do réu. Assim, afirmou que soube que existiu desentendimento entre ambos e que os dois estavam cheirando à álcool.

Em verdade, ouvido em juízo, o próprio acusado contou todo o acontecimento, aduzindo que havia chegado na rodoviária da cidade e encontrado a vítima, quando deixaram bolsas e pertences guardados. Ato contínuo, foram ambos para um bar, sendo que o réu havia dormido pelo excessivo consumo de álcool naquele lugar. Assim, ao acordar – narrou – não havia mais sua bolsa do seu lado, o que levou a suspeitar do ofendido, quando, no outro dia, o encontrou e o indagou a respeito, tendo levado um murro na cara, momento no qual, pela suposta desvantagem que teria na discussão, acabou pegando sua faca e desferindo no senhor Edivaldo, no impulso,
confessando
então o golpe.

Ou seja,
não há decisão contrária às provas dos autos
, porque os jurados simplesmente optaram pela tese ministerial sustentada em plenário, porque lhes era lícito assim fazer. Não obstante, tal decisão se mostra em conformidade com o arcabouço probatório, de maneira que a irresignação é, em verdade, apenas discordância da defesa garantida constitucionalmente com a conclusão dada pelo conselho de sentença, laborando neste teor o Superior Tribunal de Justiça:

(...) Na apelação fundada no art. 593, III, "d", do CPP, em que se veicula a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de
suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença
. Somente se admite a cassação do veredito
se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, como ocorreu na espécie. (...) (AgRg no AREsp n. 1.891.467/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.)

Modo outro, todavia, a defesa se
insurgiu contra a dosimetria
realizada pelo juízo na sentença, requerendo sua
revisão
, uma vez que o início da dosagem teria ocorrido acima do mínimo legal. Nesse sentido, ao analisar a decisão prolatada e o processo dosimétrico, verifica-se que o réu foi condenado por tentativa de homicídio, com duas qualificadoras, tendo sido usado uma – no caso, o motivo fútil – para determinar a pena
in abstrato
.

Em decorrência disso, o juízo utilizou a segunda qualificadora reconhecida pelo conselho de sentença para majorar a pena-base, qual seja, o “recurso que dificultou a defesa do ofendido”, valorando-o negativamente nesta primeira etapa. Assim, de acordo com o art. 59 do Código Penal, a sanção base foi exasperada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, perfazendo 13 (treze) anos e 06 (seis) meses,
não havendo que se falar em desproporcionalidade no aumento operado
.

Contudo, na segunda fase, o juízo não considerou como existente nenhuma atenuante, tão somente a agravante da reincidência, sendo que, pela análise das provas colhidas nos autos, verifica-se que
o réu confessou o delito
, ainda que de forma qualificada, fazendo jus, então, à minorante. Assim,
a pena não deverá sofrer alteração nesta parte da dosimetria
, já que a agravante do art. 61, I do Código Penal
deve ser integralmente compensada
com a atenuante do art. 65, III, “d” do mesmo diploma, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

(...) "A
confissão espontânea
e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente,
são igualmente preponderantes
com a
reincidência
e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013). (...) (HC n. 646.844/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 9/4/2021).

Por fim, na terceira fase do processo dosimétrico, entendo que a fração utilizada pelo juízo sentenciante se mostrou adequada, de acordo com o conjunto probatório. Dessa maneira, mantenho a diminuição da pena pela tentativa no mesmo patamar de 1/3 (um terço) utilizado,
dosando-a, em definitivo, em 09 (nove) anos de reclusão
.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo parcialmente
, afastando a anulação requerida da decisão prolatada pelo conselho de sentença por supostamente ser contrária às provas dos autos, readequando, contudo, o processo dosimétrico da pena de segunda fase,
fixando a nova reprimenda em 09 (nove) anos de reclusão
. Via de consequência, mantenho incólumes todos os demais termos da sentença combatida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023